Tribunal: TJSP
Processo: 2267759-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – COMPETÊCIA JUIZADO ESPECIAL.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial, o qual em comarcas que não possuem Vara do Juizado da Fazenda Pública ou Vara da Fazenda Pública possui competência cumulativa.
Presente recurso verte-se contra a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – COMPETÊCIA JUIZADO ESPECIAL.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial, o qual em comarcas que não possuem Vara do Juizado da Fazenda Pública ou Vara da Fazenda Pública possui competência cumulativa.
Presente recurso verte-se contra a declinação de competência.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – COMPETÊNCIA - Julgado C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de competência, apesar de não estar previsto expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Teoria da taxatividade mitigada – REsp 1.704.520-MT (Tema 988) – Alinhamento ao posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO – VALOR DA CAUSA – Ação que pretende anular processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 – Matéria sem complexidade – Jurisprudência superior prevalente, também tendente a evitar eventuais técnicas que podem direcionar a distribuição para juízo eleito pela parte – Precedentes do C. STJ – Decisão impugnada que não padece de vício a ensejar sua modificação.
Decisão mantida. Recurso não provido.